Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-59.2001.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001079-59.2001.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA TELLES - CPF: 146.965.928-04 (EMBARGANTE), LENILDO NUNES PEREIRA - CPF: 419.538.782-53 (ADVOGADO), LEANDRO DE JESUS IMPERADOR - CPF: 204.483.658-04 (ADVOGADO), MARIA AURORA MIRANDA MERINO TELES - CPF: 335.326.728-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (EMBARGADO), JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.288.578-75 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão configurada. Pedido de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir. Desapropriação indireta. Ausência de sobreposição de áreas. Inexistência de bis in idem. Omissão sanada sem efeitos infringentes. Embargos acolhidos sem modificação do resultado
.

I.
Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente apelação em ação de desapropriação indireta ajuizada em face do Município de Nova Lacerda, no qual se alegou omissão quanto a pedido superveniente de extinção do feito por perda do interesse de agir, fundado no reconhecimento de indenização em outra demanda judicial proposta contra o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se
manifestar sobre o pedido de extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir; e (
ii
) estabelecer se o acolhimento da omissão implica modificação do resultado do julgamento, diante da alegada duplicidade indenizatória
.

III.
Razões de decidir

3
.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto relevante que deveria ter sido apreciado pelo julgador, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O pedido de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, devendo ser apreciado antes ou conjuntamente com o julgamento do mérito.

5. O silêncio do acórdão quanto ao requerimento formulado em petição superveniente caracteriza omissão apta a ser sanada pela via integrativa.

6. A alegação de perda do interesse de agir baseada em suposto
bis in idem
não se sustenta quando inexistente identidade entre as áreas objeto das demandas judiciais.

7. A prova pericial produzida nos autos conclui que as áreas tituladas pelos autores não se materializam sobre a sede urbana do Município de Nova Lacerda, afastando o pressuposto do apossamento administrativo necessário à configuração da desapropriação indireta.

8. A ação anteriormente julgada procedente em face do Estado de Mato Grosso e do INTERMAT fundamentou-se na arrecadação irregular de área diversa, posteriormente destinada
à formação do núcleo urbano, inexistindo sobreposição com a área discutida na presente demanda.

9. A improcedência do pedido principal por ausência de comprovação do direito material é incompatível com a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, que pressupõe a obtenção do resultado prático pretendido por outro meio
.

IV.
Dispositivo
e
Tese

10
. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

"1. A omissão do acórdão quanto à apreciação de pedido superveniente de extinção do processo por perda do interesse de agir deve ser sanada em sede de embargos de declaração.

2. A inexistência de identidade entre as áreas objeto de demandas distintas afasta a alegação de
bis in idem
e de perda superveniente do interesse de agir.

3. O reconhecimento da omissão, quando não altera as conclusões do julgamento de mérito, não enseja efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022, I e II, 485, VI e § 3º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

não há
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Desapropriação Indireta nº 0001079-59.2001.8.11.0046, ajuizada pelo particular contra o Município de Nova Lacerda, buscando indenização por suposto apossamento administrativo de área rural integrante da fazenda “Chico Telles II”.

Nas razões dos embargos, a parte alega omissão do colegiado por não ter sido apreciada a questão prejudicial de perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, VI e § 3º), sustentando que, no processo conexo de Anulação de Ato Administrativo nº 0002273-89.2004.8.11.0046, este Tribunal reconheceu a irregularidade estatal e converteu a tutela em indenização a ser satisfeita por Estado de Mato Grosso/INTERMAT, esvaziando o objeto desta ação indenizatória contra o Município.

Requer a integração do acórdão para, ao suprir a omissão, extinguir-se o feito sem resolução do mérito. (Id 326991376)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

É dever do julgador manifestar-se sobre todas as questões essenciais ao julgamento, especialmente aquelas que constituem questões preliminares ou prejudiciais ao mérito, ainda que suscitadas por meio de petição superveniente.

No caso dos autos, a embargante efetivamente apresentou petição (I
d
326991376) em 5 de novembro de 2025, requerendo expressamente a extinção do feito por perda superveniente do interesse de
agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, alegando que outra ação judicial (processo nº 0002273-89.2004.8.11.0046) já teria reconhecido o direito à indenização pela mesma área, agora em face do Estado de Mato Grosso e do INTERMAT.

Tal questão, por sua natureza, configura preliminar cognoscível de ofício (art. 485, §3º, do CPC), sendo matéria de ordem pública que deveria ter sido apreciada antes ou conjuntamente com o julgamento do mérito recursal.

O acórdão embargado, ao silenciar sobre o requerimento, deixou de enfrentar questão processual relevante, o que caracteriza omissão passível de correção mediante embargos de declaração.

Da ausência de efeitos infringentes

Embora reconhecida a omissão, a sua integração não conduz à modificação do resultado do julgamento, pelos fundamentos que passo a expor.

A alegação de perda superveniente do interesse de agir fundamenta-se na premissa de que haveria dupla indenização pela mesma área, caracterizando
bis in idem
, já que processo diverso teria reconhecido o direito à indenização de 265 hectares da Fazenda Chico Telles II em face do Estado de Mato Grosso e do INTERMAT.

Ocorre que o acórdão embargado, ao julgar o mérito da apelação, concluiu, com base em prova pericial robusta e conclusiva, que as
áreas dos títulos dos autores
não
se materializam sobre a sede urbana do Município de Nova Lacerda.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que "as áreas dos títulos emitidos primitivamente pelo INTERMAT
(
...
)
e que deram origem às áreas dos imóveis dos autores, NÃO se materializam sobre a sede do Município de Nova Lacerda (MT), identificado como 'Loteamento Nova Lacerda'. Os autores não contribuíram para a formação da infraestrutura urbana da sede do Município de Nova Lacerda (MT)."

Assim, se as conclusões periciais demonstram que a área reivindicada pelos autores nesta ação
não
se sobrepõe ao núcleo urbano do Município de Nova Lacerda, inexiste o pressuposto fático essencial da desapropriação indireta, qual seja, o efetivo apossamento administrativo pelo ente público.

Por outro lado, no processo nº 0002273-89.2004.8.11.0046, foi reconhecido que o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT arrecadaram irregularmente 265 hectares da Fazenda Chico Telles II, área essa que foi posteriormente doada ao Município para constituição do núcleo urbano.

Verifica-se, portanto, que não há identidade entre as áreas objeto das duas demandas. Na presente ação, os autores não lograram demonstrar, por meio da prova técnica produzida, que suas matrículas se materializavam sobre o território do Município. Já na ação contra o Estado/INTERMAT, restou comprovado que houve arrecadação irregular de área pertencente aos autores.

Inexistindo comprovação de que as áreas se sobrepõem, não há falar em
bis in idem
ou em perda superveniente do interesse de agir, pois cada ação trata de situações jurídicas distintas e fundadas em pressupostos fáticos diversos.

A procedência da ação contra o Estado/INTERMAT fundamentou-se na irregularidade do ato administrativo de arrecadação de terras. Já a presente ação de desapropriação indireta contra o Município de Nova Lacerda foi julgada improcedente exatamente porque não restou demonstrado o apossamento administrativo pelo ente municipal das áreas tituladas pelos autores.

Logo, não há que se falar em perda do objeto ou em extinção do processo, pois as demandas têm causas de pedir e pedidos diversos, ainda que relacionados ao mesmo contexto fático maior (criação do Município de Nova Lacerda).

Ademais, o julgamento do mérito já esgotou a análise da controvérsia, concluindo pela improcedência do pedido com fundamento na ausência de prova do direito alegado. Tal conclusão é incompatível com a extinção por perda do interesse de agir, que pressupõe o reconhecimento implícito da existência do direito material.

A
perda superveniente do interesse de agir ocorre quando a parte autora obtém, por meio diverso, o resultado prático pretendido com a demanda, tornando-a desnecessária. No caso, os autores não obtiveram a indenização pretendida, nem nesta ação nem na outra, relativamente à área
do Município de Nova Lacerda, pois, como demonstrado pela perícia, suas matrículas não se materializam sobre o núcleo urbano.

Nesse contexto, suprir a omissão não implica alteração do resultado do julgamento, mantendo-se íntegra a conclusão de improcedência do pedido fundada na ausência de comprovação dos requisitos da desapropriação indireta.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, manifestando-me expressamente sobre o pedido de extinção por perda superveniente do interesse de agir
, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026